Tribunal: TJSP
Processo: 2044105-33.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Art. 33, "caput", e 35,n"caput", da Lei 11.343/06 e art. 16, "caput", da Lei n. 10.826/03 - Absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de associação; subsidiariamente, a redução de suas penas em primeira etapa da dosimetria; aplicação do previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 e fixação de regime menos gravoso - Inadmissibilidade - Teses já analisadas e

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Art. 33, "caput", e 35,n"caput", da Lei 11.343/06 e art. 16, "caput", da Lei n. 10.826/03 - Absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de associação; subsidiariamente, a redução de suas penas em primeira etapa da dosimetria; aplicação do previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 e fixação de regime menos gravoso - Inadmissibilidade - Teses já analisadas e afastadas na sentença, confirmadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Dosimetria que não comporta reparo – Regime bem dosado - Inexistência de erro técnico ou grosseiro - Pedido revisional indeferido.